Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR PARA RESGUARDAR A COLHEITA DE PROVAS. IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão temporária, uma vez que se trata de crime de organização criminosa e a medida visa a resguardar a colheita de provas, tendo sido demonstrada sua imprescindibilidade para as investigações.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.